Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708095-49.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DETRAN/DF. AGENTES DE TRÂNSITO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRÉVIOS. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO PAGAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.013, PARÁGRAFO 3o, III, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Em ação proposta por sindicato contra o DETRAN/DF buscando a nulidade do ato administrativo de supressão do pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) aos agentes de trânsito sindicalizados, bem como o restabelecimento imediato do pagamento e a condenação da autarquia de trânsito ao pagamento dos valores retroativos da verba, a providência administrativa de mero restabelecimento dos pagamentos não acarreta a perda superveniente do interesse de agir do sindicato, uma vez que representa o cumprimento tão somente de parte dos pedidos, restando pendentes de análise os demais pleitos suscitados nos apelos interpostos por ambas as partes. 2. No caso concreto, a Controladoria Geral do Distrito Federal determinou que o DETRAN/DF somente suspendesse o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) após garantir o contraditório e a ampla defesa aos agentes de trânsito. 3. Se o DETRAN/DF expede notificação determinando que os setores, e não os agentes de trânsito, apresentem justificativas e, posteriormente, expede despacho de imediata suspensão do pagamento da GAP, conclui-se que resta descumprida a determinação da Controladoria Geral do DF, que recomendou a necessidade de serem oportunizados o contraditório e a ampla defesa prévios aos agentes de trânsito. 4. A despeito de a Administração Pública estar jungida aos princípios da legalidade estrita e da moralidade, segundo os quais deve ser excluído o pagamento de gratificação a servidor que não se enquadra nos critérios legais para fazer jus à verba, por outro lado, a supressão do pagamento também deve ser precedida do contraditório e da ampla defesa. 5. Sendo omissa a sentença quanto à apreciação de um dos pedidos formulados na inicial, incide o disposto no artigo 1.013, parágrafo 3o, III, do CPC, procedendo-se ao seu imediato julgamento em sede recursal. 6. Se a única questão comprovada é a ausência de contraditório e ampla defesa prévios aos agentes de trânsito, não tendo havido acertamento quanto ao direito, ou não, ao recebimento da GAP, a providência passível de ser deferida é o restabelecimento do pagamento da GAP até que seja assegurado a cada agente de trânsito o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. Admitir, desde logo, a extensão de pagamentos retroativos a todos os agentes de trânsito enseja o risco de carrear ao DETRAN/DF a obrigação de pagar retroativos a agentes que comprovadamente não fazem jus ao recebimento da GAP, e de estes terem que devolver os valores recebidos, uma vez que a questão do direito à GAP permanece controvertida e já foi judicializada, o que, consequentemente, afasta qualquer alegação futura de recebimento de boa-fé. 8. Apelos conhecidos, preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada e, no mérito, apelo do sindicato autor parcialmente provido e apelo da autarquia ré não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 53, ambos da Lei 9.784/1999, alegando que a determinação de suspensão dos efeitos do ato administrativo que suprimiu o pagamento da GAP para todos os agentes de trânsito, fere a eficiência administrativa. Afirma ser incontroverso que o procedimento adotado pela Administração referente à suspensão do pagamento de GAP nos setores que não há atendimento ao público foi pautado na estrita observância aos preceitos legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.962. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 2o e 53, ambos da Lei 9.784/1999. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “não prospera a alegação recursal do DETRAN/DF no sentido de que a supressão do pagamento da GAP teria observado os princípios da praticidade e da eficiência, quando se constata que, na realidade, além da inobservância do direito ao contraditório e à ampla defesa, a Administração pode ter suprimido o pagamento da GAP em relação a agentes de trânsito que efetivamente trabalham com atendimento exclusivo ao público, e que tiveram seu direito à gratificação indevidamente violado, o que enseja correção pelo Poder Judiciário” (Id. 60481737). E, infirmar tal assertiva, não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida, RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.962. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017